Tribunal: TJES
Processo: 0002362-08.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0002362-08.2021.8.08.0012

APELANTE : WILIAN BITENCORTE DOS SANTOS

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL –
PROCESSO PENAL – LEI DE DROGAS – TRÁFICO –
PROVA NOS AUTOS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS – DESCLASSIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 28, §2º DA LEI DE DROGAS – DOSIMETRIA – AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS LEGAIS – REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA RESPEITO AOS PRECEITOS DA SÚMULA 444 DO STJ – CRIME PRETÉRITO JÁ COM MAIORIDADE RECONHECIDA –
REGIME PRISIONAL MANTIDO A LUZ DO ART. 33, §2º “a” do CÓDIGO PENAL
-
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
As provas constantes nos autos convergem para demonstrar a materialidade do tráfico, bem como a autoria extraída dos depoimentos prestados em juízo, sob o contraditório, dos policiais que diligenciaram na prisão do recorrente
.

2.
Como já afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
"de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013)
.

3
.
Viável o reconhecimento quanto ao vetor dos antecedentes, diante da condenação pretérita comprovada no feito, em respeito aos preceitos da Súmula 444 do STJ.

4. A fixação do regime fechado, em razão da reincidência comprovada nos autos, respeita os preceitos do art. 33, §§2º e 3º do CP.

5
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR-
LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/___/____.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002362-08.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILIAN BITENCORTE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0002362-08.2021.8.08.0012

APELANTE : WILIAN BITENCORTE DOS SANTOS

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL –
PROCESSO PENAL – LEI DE DROGAS – TRÁFICO –
PROVA NOS AUTOS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS – DESCLASSIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 28, §2º DA LEI DE DROGAS – DOSIMETRIA – AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS LEGAIS – REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA RESPEITO AOS PRECEITOS DA SÚMULA 444 DO STJ – CRIME PRETÉRITO JÁ COM MAIORIDADE RECONHECIDA –
REGIME PRISIONAL MANTIDO A LUZ DO ART. 33, §2º “a” do CÓDIGO PENAL
-
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
As provas constantes nos autos convergem para demonstrar a materialidade do tráfico, bem como a autoria extraída dos depoimentos prestados em juízo, sob o contraditório, dos policiais que diligenciaram na prisão do recorrente
.

2.
Como já afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
"de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013)
.

3
.
Viável o reconhecimento quanto ao vetor dos antecedentes, diante da condenação pretérita comprovada no feito, em respeito aos preceitos da Súmula 444 do STJ.

4. A fixação do regime fechado, em razão da reincidência comprovada nos autos, respeita os preceitos do art. 33, §§2º e 3º do CP.

5
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR-
LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em _17/05/2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0002362-08.2021.8.08.0012

APELANTE : WILIAN BITENCORTE DOS SANTOS

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pela defesa de WILIAN BITENCORTE DOS SANTOS, pretendendo a reforma da sentença de fls. 210/216, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, afastando a causa de aumento prevista no artigo 40, VI, e absolvendo-o quanto ao crime tipificado no artigo 35, ambos da mesma referida lei.

Em razões consignadas às fls. 227/235, a defesa de réu
pugna pela
absolvição quanto ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
afirmando estarem
ausentes as provas
hábeis a condenação
. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito
tipificado no artigo 28 do mesmo diploma legal, bem como a alteração do regime de cumprimento de pena, o direito de recorrer em liberdade e a isenção das custas processuais.

Em sede de contrarrazões, apresentadas às fls. 269/273, o representante do Ministério Público de primeiro grau rechaça os argumentos apresentados pelo apelante e pugna pela
improcedência do pedido
de reforma
.

Manifestação da Douta Procuradoria conforme evento de número 4012263, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da presente irresignação, transcrevo os fatos que sustentam a peça acusatória, bem como a sentença condenatória para, após, me debruçar sobre as alegações ventiladas pela defesa, seja quanto a ausência de provas para a condenação ou, ainda, a desclassificação para o delito capitulado no artigo 28 da mesma lei de drogas.

Q
ue, o DENUNCIADO e o adolescente Samuel Coiti Soares, à época dos fatos com 17 anos de idade, no ano de 2021 se associaram para atuar reiteradamente no tráfico de drogas ilícitas, sendo que no dia 21 de fevereiro de 2021, por volta das 00h:00min., estavam juntos no “Beco do Casquinha”, situado na Av. Nossa Senhora da Penha, bairro Flexal II, Cariacica/ES, local conhecido como de intenso tráfico de drogas ilícitas, e tinham em sua posse, com a finalidade da mercancia, o total de 18 (dezoito) “pinos” contendo a droga ilícita conhecida por “COCAÍNA” e, ainda, um rádio comunicador.

Segundo ainda consta dos autos, o DENUNCIADO e o seu associado adolescente, ao perceberem a chegada de Policiais Militares ao local em que se encontravam, empreenderam fuga juntos e se esconderam em uma residência, que se apurou posteriormente pertencer ao primo de Samuel de nome Gabriel, onde foram abordados.

Próximo ao DENUNCIADO e ao seu associado Samuel no quarto em que se esconderam e foram abordados, os Policiais Militares encontraram e apreenderam as drogas ilícitas e o rádio comunicador que seguem relacionados acima e no auto de apreensão de fls. 28.

Relatam os Policiais Militares que WILIAN assumiu a propriedade das drogas e do rádio comunicador encontrados e apreendidos, que o DENUNCIADO e se associado adolescente já são deles conhecidos pelo envolvimento de forma permanente no tráfico de drogas ilícitas local no esquema de plantão e WILIAN já havia sido preso uma semana antes por porte ilegal de arma, bem como que no local dos fatos apuraram que Gabriel não tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Ao fixar os termos da sentença condenatória, acolhida em desfavor do acusado, o magistrado condutor do feito, após reconhecer a subsunção das condutas ao que prescreve o artigo 33, da Lei de Drogas, fixou o seguinte dispositivo:

[...]

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal e
AFASTAR

a causa de aumento prevista no
artigo 40, inciso VI , da Lei nº 11.343/06,

CONDENAR

o acusado
WILIAN BITENCORTE DOS SANTOS nas penas do artigo33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 e ABSOLVÊ-LO

quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei n° 11.343/06, nos moldes do artigo 386, VII, do CPP.

[...]

A defesa se insurge contra a sentença sustentando que, no que consta nos autos, ausente o conteúdo probatório suficiente a acolher a pretensão acusatória para fixar em desfavor do recorrente o delito de tráfico de drogas. Assim, neste contexto, passo a análise do contexto probatório configurado nos autos, partindo, inicialmente da materialidade evidenciada no feito, conforme inquérito policial contendo, dentre outras peças, Boletim Unificado de fls.13/16; Termos de Declaração de fls. 19/ 20 – 21/22; Auto de Qualificação e Interrogatório de fls. 23; notas de culpa (fls. 24); Auto de Qualificação e Informação de adolescente de fls. 26; auto de apreensão (fls. 30); Auto provisório de constatação da natureza da substância (fls.49); relatório final (fls.56/63), APFD de fls. 67/144;
Laudo Químico acostado às fls.193,
e depoimentos prestados em Juízo. Foram apreendidos com o acusado 18 (dezoito) pinos de cocaína prontos para comercialização e, ainda, um rádio comunicador.

Passo, então, a análise das provas testemunhais apresentadas no feito, sendo possível extrair que:

A testemunha

VITOR RODRIGUES OLIVEIRA(PMES)
,
ouvida em Juízo (fls. 185/V), declarou:

“
(...)
que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estavam patrulhando no bairro Flexal II, local conhecido pela existência do tráfico de drogas, quando visualizaram o acusado e outro nacional no meio de uma escadaria existente em um beco; que quando ambos viram a polícia correram e entraram em uma casa localizada as margens da escadaria; que tal casa já é conhecida da polícia visto que indivíduos correm e se escondem no local; que adentraram na casa e no cômodo onde o acusado estava foram encontrados um rádio comunicador dentro de um travesseiro, e uma quantidade de drogas, sendo pinos de cocaína, os quais estavam na janela; que o acusado afirmou que a droga lhe pertencia; que já conhecia o acusado visto que dias antes procedeu a prisão do mesmo devido a um roubo com arma de fogo a um posto de combustível; que o nacional que acompanhava o acusado o depoente tomou conhecimento que seria um adolescente; que confirma depoimento de fls. 19/20. Dada a palavra à Defesa, às suas perguntas respondeu: que na prisão que realizou envolvendo o acusado, dias antes, o mesmo não estava com os elementos que o acompanhava no dia dos fatos narrados na denúncia; que não se recorda se algum valor em dinheiro foi encontrado na residência vistoriada; que não se recorda como estava o tempo no dia dos fatos; que não se recorda se houve algum descontentamento por parte dos vizinhos quando da detenção do acusado; que não conhece a pessoa de MARA, GABRIEL e se recorda que SAMUEL foi abordado junto com o acusado; que não se recorda de ter conversado com nenhuma dessas pessoas após a ocorrência; que não se recorda de ter mencionado “ter tido sorte grande” por encontrar WILIAN.

A testemunha
GABRIEL COSTA OLIVEIRA (PMES),
ouvida em Juízo (fls. 186/v), declarou:

“
(...)
que estavam patrulhando no local indicado na denúncia, local conhecido como beco do “casquinha”; que o patrulhamento é feito constantemente no local devido à existência de tráfico de drogas; que o depoente e seu colega VITOR já conheciam o acusado, visto que VITOR dias antes havia procedido a prisão do acusado devido a um assalto a um posto de gasolina; que anteriormente aos fatos em apuração não tinha conhecimento do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas; que visualizaram o acusado em um beco junto com outro nacional, salvo engano, um adolescente; que ao avistarem a polícia passaram a correr e adentraram em uma casa; que o depoente entrou na casa; que quando chegouu que o quarto era dele. Dada a palavra à Defesa, às suas perguntas respondeu: que no referido evento não conheceu nem conversou com nenhuma pessoa chamada MARA; que após os fatos não se recorda de ter voltado a ver ou conversar com GABRIEL; que não foi realizada perícia no momento da apreensão, no objeto desta, uma vez que compete a polícia na casa o acusado já estava na sala; que no quarto que o acusado disse que era seu foram encontrados um rádio comunicador, o qual estava dentro de uma almofada além de terem encontrado drogas dentro de uma sacola, a qual estava do lado de fora de uma janela; que pelo que se recorda tratava-se de cocaína, sendo 18 pinos; que não sabe informar a quem pertencia a residência entretanto esclarece que já conhecia a residência visto que sempre que tentavam fazer a abordagens referentes ao tráfico naquele local os indivíduos corriam e passavam por aquela residência na fuga; que não se recorda se o acusado disse algo acerca da propriedade de droga e do rádio comunicador; que pelo que se recorda estavam na residência o acusado, o adolescente e mais uma moça; que confirma depoimento de fls. 21/22, querendo esclarecer que devido ao tempo transcorrido não se recorda ao certo se a droga encontrada estava no chão ou na janela entretanto pode afirma que a droga estava no quarto sendo que o acusado afirmocivil
(sic)
; que não foi verificado na ocasião se o rádio comunicador encontrado na almofada estava em funcionamento; que esclarece que da parte inferior da escadaria até a residência onde ocorreu a abordagem dista cerca de 20 metros e da parte superior 8 metros; que pela sua experiência não poderia confundir as pessoas avistadas em razão da distância.
(...)

No que concerne aos depoimentos prestados, entendo por considerar preponderante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. OFENSA AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. 2. Ademais, "de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como no caso em apreço. 3. Nesse contexto, não há falar em ausência de provas necessárias para a condenação, estando o crime de tráfico de drogas devidamente comprovado nos autos. Pelas mesmas razões, também não é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006. 4. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 2.295.406/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

No mesmo sentido esta Egrégia Câmara já se pronunciou sobre o tema afirmando que:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS CUMULATIVOS. REGIME MENOS GRAVOSO. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 2. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 3. Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. 4. 5. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 060170005528, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023

Neste sentido, embora o acusado tenha negado a autoria do delito de tráfico de drogas, a materialidade, aliada ao depoimento dos agentes de segurança, corroboram o entendimento fixado pelo magistrado quanto a procedência do pedido vestibular sustentado na denúncia, não havendo, como dito, impossibilidade de ser reconhecido ao mesmo tempo o crime de tráfico imputado e a possível condição de usuário.

Ademais, a Lei nº 11.343/2006, no seu artigo 28, § 2º, ao dispor sobre as medidas de prevenção ao tráfico ilícito e uso de substância entorpecente, ou que determina a dependência física ou psíquica, estabelece o critério para caracterização dos crimes definidos naquela lei, determinado que, para tanto, sejam consideradas:

1º- A natureza e quantidade de substância apreendida;

2º- Local e condições em que se desenvolveu a ação;

3º- Circunstâncias sociais e pessoais;

4º- Condutas e antecedentes do agente.

Neste sentido, após análise do conjunto probatório arquitetado nos autos, entendo não demonstrada a adequação da ação perpetrada pelo recorrente aos contornos legais fixados para o reconhecimento da condição de usuário.

Desta forma, entendo por manter irretocável a sentença proferida que, reconhecendo o delito de tráfico de drogas após o devido processo legal, condenou o acusado no crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Passo a análise da dosimetria, sendo que neste quesito a defesa sustentou a impossibilidade de ser reconhecida a reincidência, eis que ao tempo dos fatos do processo em referência o acusado era menor de idade.

Assim, fixou o magistrado em sua sentença:

[...]

Tenho que a
culpabilidade
do acusado mostrou-se evidente, sendo o grau de reprovação de sua conduta comum ao tipo, ressaltando que a droga apreendida ao ser colocada no comércio acarreta sérias consequências para a sociedade; O
antecedentes
do acusado são maculados (fls. 209), sendo que a condenação será utilizada apenas nesta fase a fim de evitar
bis in idem
; A
conduta social do acusado,
que abrange o comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; a
personalidade do agente,
não pode ser aferida em razão da ausência de elementos técnicos que possibilite este julgador a fazer a análise, eis que necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância;
Os
motivos do crime
não restaram apurados;
Circunstâncias do crime,
graves, já tinha em depósito entorpecentes, altamente nocivos à saúde, além de rádio comunicador; O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ação delitiva, vez que neste caso a vítima é toda a sociedade; As
c
onsequências
extrapenais são graves, pois o tráfico de droga tem se constituído no flagelo da sociedade, trazendo enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos usuários. Ademais, é público e notório que a atividade de tráfico de drogas tem funcionado como motivador para a prática de outros delitos, tais como homicídios, ameaças, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e de autoridades; A
situação econômica do acusado
:
aparenta ser boa, tendo em vista possuir advogado particular constituído nos autos.

Tudo sopesado e considerando o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06,
fixo a pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Não existem
atenuantes
ou
agravantes
a serem analisadas.

Deixo de aplicar a minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, posto que o acusado não atende aos requisitos ali estabelecidos, vez que este possui sentença criminal transitada em julgado pela prática do delito de tráfico de drogas, demonstrando, portanto, que se dedica à atividade criminosa.

Não existindo outras circunstâncias legais a serem consideradas,
fixo a pena definitiva em

06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Consoante ao que dispõe os arts. 49, § 1º e 60, § 1º, ambos do CP, fixo o dia multa, à razão de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devendo ser corrigida quando do efetivo pagamento, conforme o disposto no artigo 49, § 2º, do Código Penal, a qual deverá ser paga na forma de que dispõe o artigo 50 do mesmo diploma legal.

[...]

Com esteio no art. 33, §§ 2º, e 3º, do CPB, fixo como regime inicial de cumprimento de pena do acusado
WILIAN BITENCORTE DOS SANTOS
o
REGIME FECHADO, porquanto reincidente
.

Eminentes pares, observo que o magistrado, quanto aos antecedentes, reconheceu a existência de fatos pretéritos a desabonar o vetor do artigo 59 do Código Penal, em consonância com a súmula 444 do STJ que dita:

É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para gravar a pena-base.

Isso, porque os fatos que alicerçaram o reconhecimento negativo dos antecedentes se tratam de crime acobertado pelo trânsito em julgado da ação penal 0018274-15.2017.8.08.0035. Assim, correta a análise da circunstância judicial desfavorável ao recorrente.

Inobstante o contexto dos autos, afirma a defesa que o reconhecimento dos antecedentes não poderiam ser desqualificados, posto que o agente, ao tempo daquela condenação era menor.

Neste sentido, entendo por ponderar, quanto a alegação, o que foi, de forma pertinente observado no parecer da Procuradoria de Justiça:

[...] ao consultar os autos, observamos que ele, à época da respectiva prática delitiva, já era maior de idade, uma vez que o crime foi praticado em 19 de junho de 2017, quando ele contava com 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses, de idade. Além disso, a alegação da defesa não converge com as informações retiradas dos autos, pois, conforme consta em fl. 209, o apelante foi condenado por tráfico de drogas em 2017, cuja sentença transitou em julgado no dia 25 de junho de 2018, ou seja, antes de praticar o crime que ensejou a sua condenação nestes autos, objeto do presente Recurso de Apelação.

Neste contexto, apesar dos inúmeros argumentos apresentados nos autos, entendo por manter irretocável a condenação exposta na sentença, entendendo que o item “e” do recurso deve-se a um erro de digitação, eis que ao recorrente a sentença não aplicou o concurso formal tipificado no art. 71 do Código Penal.

De igual forma, incabível a detração quanto ao réu no presente momento, uma vez que mesmo aplicando não importaria em alteração do regime de cumprimento de pena, razão pela qual, visando a garantia da ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal, mantenho o regime prisional fixado em fechado, pela reincidência comprovada nos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.